Tribunal: TJDFT
Processo: 0000636-10.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR DE PREVARICAÇÃO. ARTIGO 319, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. CRIME MILITAR DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CENÁRIO DE DÚVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a materialidade e autoria quanto ao crime militar de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM, a sentença absolutória merece reforma.
2. No caso, as conversas telefônicas interceptadas demonstraram que os policiais militares, agindo em unidade de desígnios motivados por sentimento pessoal de indulgência ou clemência, deixaram de efetuar prisão em flagrante por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conduta que tipifica o delito militar de prevaricação, descrito no art. 319 do Código Penal Militar.
3. Não havendo provas suficientes para a lastrear a condenação por crime militar de falsidade ideológica, consistente em fazer declarações falsas em comunicado de ocorrência policial em Delegacia, a absolvição é medida que se impõe.
4. No caso, a arma de fogo entregue pelos policiais militares em delegacia tinha característica diferente da que foi apreendida por eles na situação que ensejou a prática do crime de prevaricação, razão pela qual, em que pese haver fundada suspeita de que se tratava da mesma arma com cor adulterada para dificultar seu rastreio, a dúvida milita em favor dos acusados, devendo, por essa razão, ser mantida a r. sentença absolutória recorrida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.